Tribunal: STF
Processo: HC 263606
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Valter Raphael Merli Ponce Martinez impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. A pretensão absolutória quanto ao delito de tráfico de drogas demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    3. As instâncias ordinárias consignaram a existência de elementos concretos a demonstrar a estabilidade e a permanência da associação criminosa entre os acusados, suficientes para a subsunção da conduta ao art. 35 da Lei n. 11.343/2006. 



    4. A condenação pelo crime de associação para o tráfico afasta a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, prejudicando os pleitos de fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    5. Agravo regimental não provido.



    (HC 1.025.314 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende: 



    a. A absolvição do delito de associação; 



    b. Seja aplicado o redutor previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, tendo em vista que se trata de agentes primários e de bons antecedentes, que não se dedicam as atividades criminosas; 



    c. Seja fixado regime aberto, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do CP e consequentemente seja substituída a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, nos moldes do art. 44 do CP. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Conforme exposto pelo ato dito coator (grifei):



    Dos trechos acima transcritos, constata-se que as instâncias ordinárias apontaram elementos concretos evidenciando a estabilidade e permanência exigidas para a configuração da associação para o tráfico, consignando que restou configurada a associação dos apelantes, uma vez que utilizavam o endereço residencial como ponto de distribuição de entorpecentes, sendo que “o casal trabalhava em conjunto já com seus álibis preestabelecidos, se utilizando de toda uma estrutura familiar, com filho pequeno e até alguma atividade lícita para acobertar a atividade ilícita com o comércio de entorpecentes naquele local” (e-STJ fl. 30), o que afasta a alegação defensiva de que a condenação do agravante e da corré no delito de associação para o tráfico estaria amparada exclusivamente na existência de laço afetivo entre eles. 



    Nesse contexto, para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após a análise integral dos fatos e das provas, entendeu pela condenação do réu, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus, notadamente nos autos de condenação que foi mantida em sede de apelação criminal.



    Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva – absolvição do paciente pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou ao juízo condenatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 157.952-AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    Ainda, torna-se inviável, por consequência, a pretendida aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), eis que a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC 104.434, ministro Marco Aurélio).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente